Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ RODRIGUES MONÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: EDNA MONCAO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de LUIZ RODRIGUES MONÇÃO contra a decisão de ID 144165542, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva de n. 0713065-17.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. As certidões de IDs 43091533 e 43087806 declararam a prevenção deste relator para o julgamento do presente recurso devido a tramitação de outro Agravo de Instrumento de n. 0741811-58.2022.8.07.0000 sobre o mesmo processo de referência de n. 0713065-17.2021.8.07.0001. Considerando que o processo de origem trata de cédula de crédito rural, determino a secretaria desta 2a turma para certificar se houve decisão reconhecendo a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0741811-58.2022.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 08 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator